Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTEMPESTIVA JUNTADA DE CONTESTAÇÃO E DE DOCUMENTOS. DISPENSA DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE SE VALEU DAS PROVAS PRODUZIDAS, E NÃO SOMENTE DOS EFEITOS DECORRENTES DA CONTUMÁCIA. CIVIL: COMPRA E VENDA DE AUTOMOTOR. CHASSI ADULTERADO. APREENSÃO DO VEÍCULO. TAXAS. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. CONSTRANGIMENTOS CAUSADOS AOS ADQUIRENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando as partes “ficam advertidas do prazo para indicação de testemunhas, conforme consignado em ata devidamente cientificadas pelas partes (ID.32886280)”. Não o fazendo, implica dispensa de prova oral e, consequentemente, a faculdade de o juiz dispensar a designação de audiência de instrução, julgando imediatamente a lide com base nos documentos então colacionados.
II. Nessa linha de raciocínio, importa ressaltar que a parte requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20). Assim, inviável a rediscussão da matéria fática, em face da manifesta preclusão: o recorrente, embora tenha comparecido à audiência de conciliação e sido devidamente intimado, não apresentou resposta a tempo e modo. Logo, não é de se conhecer da contestação intempestiva. Presentes os efeitos da revelia.
III. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelos requerentes (responsabilidade da empresa pela venda de veículo com chassi adulterado), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. Ademais, a sentença não se valeu apenas dos aspectos da revelia, mas da análise dos elementos probatórios favoráveis, em parte, à recorrida.
IV. Constituía interesse primário dos requerentes a aquisição de veículo para uso laboral, o que não ocorreu por culpa do recorrente (veículo apreendido durante vistoria em razão do chassi adulterado). E ainda que o requerido/recorrente alegue ter diligenciado para a solução do imbróglio (quitação do financiamento do veículo apreendido), tal conduta, por si só, não exclui a responsabilidade do vendedor (CC, art. 447) à reparação dos danos materiais (imediatos e lucros cessantes) e morais gerados (afetação à esfera da integridade moral da personalidade dos adquirentes – CC, artigo 12).
V. Irretocável a sentença que condenou o ora recorrente a pagar aos requerentes a quantia de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais), referente a danos materiais, a quantia de R$ 3.429,30 (três mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos), a título de lucros cessantes, e a quantia de R$ 3,000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos requerentes, a título de compensação pelos danos morais.
VI. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).